Tribunal: TJDFT
Processo: 0734772-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734772-10.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BELLAGIO DUPLEX RESIDENCIAL LAGO NORTE REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE SOUSA NASCIMENTO DESPACHO Processo incluído - 6TCiv - 3a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (id. 42307066). O agravante-executado pede “a inscrição de Adelcimon Junio P. Nunes, OAB/DF 70.116, e-mail: junio@gmarcondes.adv.br, Telefone: (38) 99826-5357, para realização de sustentação oral em 8 de fevereiro de 2023, na 3a Sessão Virtual - 6TCV, em cumprimento à certidão ID 42307066” (id. 43139201). A controvérsia recursal não comporta sustentação oral, observado o disposto no art. 937 do CPC, no art. 7o, § 2o-B, da Lei 8.906/94 e no art. 110 do RITJDFT. Isso posto, indefiro o pedido de sustentação oral formulado pelo agravante-executado (id. 34872806). Mantenha-se o processo na pauta virtual. Intimem-se. Brasília - DF, 6 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora